Tribunal: STF
Processo: Rcl 39462
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Direcional Transporte e Logística S.A. assevera haver o Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0011203-13.2015.5.03.0005, olvidado o decidido na medida cautelar na ação declaratória de constitucionalidade nº 48.
    Segundo narra, figura como ré em ação trabalhista ajuizada por Reginaldo Diniz Junior, mediante a qual buscado o pagamento de verbas trabalhistas ante o pretendido reconhecimento de vínculo empregatício. Assinala que, ao apresentar defesa, evocou, entre outros argumentos, ausentes os requisitos para configuração do liame, tendo em vista o disposto na Lei nº 11.442/2007. Menciona a improcedência dos pedidos veiculados, óptica parcialmente reformada em recurso ordinário, a resultar na admissão do vínculo. Baixado o processo ao primeiro grau, acabaram acolhidas, em parte, as demais pretensões. Novo recurso ordinário não alcançou êxito, tendo sido negada a suspensão do caso com base no paradigma, entendimento mantido quando indeferida sequência a recurso de revista. Não houve êxito em agravo de instrumento, encontrando-se pendentes declaratórios.
    Sustenta ofendido o pronunciamento do Relator do processo objetivo, de 19 dezembro de 2017, por meio do qual determinada a suspensão de todas as demandas a envolverem os preceitos contidos na Lei nº 11.442/2007. Evoca jurisprudência.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo na origem. Pede, alfim, a confirmação da providência.
    A apreciação da ação declaratória de nº 48, iniciada na Sessão Plenária de 5 de setembro de 2019, foi suspensa.
    2. A par da inadequação do implemento, mediante decisão individual do Relator, de liminar em ação declaratória de constitucionalidade, para afastar, ainda que temporariamente, a jurisdição, considerado o previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, constata-se, a esta altura, a ineficácia da medida tida por desrespeitada, porquanto extrapolado o lapso versado no artigo 21, parágrafo único, da Lei nº 9.868/1999. Confiram o teor:
    Art. 21. […]
    […] 
    Parágrafo único. Concedida a medida cautelar, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em seção especial do Diário Oficial da União a parte dispositiva da decisão, no prazo de dez dias, devendo o Tribunal proceder ao julgamento da ação no prazo de cento e oitenta dias, sob pena de perda de sua eficácia.
    O legislador estipulou limite temporal estrito no tocante aos efeitos de medida acauteladora deferida em ação declaratória de constitucionalidade, ante a excepcionalidade da suspensão, no que manieta o Poder Judiciário em relação ao controle difuso de validade das normas. Uma vez formalizado o pronunciamento dito olvidado em 19 de dezembro de 2017, ou seja, há mais de 180 dias, não tendo sido concluído o julgamento, surge esgotada a eficácia.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 17 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator